Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Por meio de diversas petições, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização para receber diversas visitas.
Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA de :

    1) Carlos Francisco Portinho, no dia 16/9/2025, no horário entre 10h00 e 18h00;
    2) Marcos Rogério da Silva Brito, no dia 17/9/2025, no horário entre 10h00 as 18h00;
    3) Ubiratan Antunes Sanderson, no dia 18/9/2025, no horário entre 10h00 as 18h00;
    4) Bruno Scheid, no dia 19/9/2025, no horário entre 10h00 as 18h00.

RESSALTO que, todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, bem como, nos termos da decisão de 30/8/2025, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de setembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente